Tribunal: TJBA
Processo: 8042690-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042690-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA COSTA MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
POLIANA VIEIRA DE FARIAS NOVATO, MARILIA SOUZA DE OLIVEIRA GARCIA, MARCIO SOUZA GARCIA

APELADO: MARIA DE JESUS OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROD MAICSON DE OLIVEIRA MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA SAISINE. SENTENÇA REFORMADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores e a inépcia da inicial.
Os autores, herdeiros da falecida proprietária de imóvel localizado na Avenida Joana Angélica, Salvador/BA, pleiteiam reintegração de posse diante de suposto esbulho praticado por terceiro.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os herdeiros possuem legitimidade ativa para propor ação possessória em nome próprio; e (ii) saber se a inicial da demanda é inepta por não comprovar, de plano, os requisitos do art. 561 do CPC.
III. Razões de decidir

A jurisprudência pátria reconhece que, com a morte do possuidor, transmite-se a posse aos herdeiros por força do princípio da saisine, independentemente do exercício fático.
A condição de herdeiro confere legitimidade ativa concorrente com o espólio, especialmente quando alegada composse hereditária e esbulho por outro herdeiro.
A alegação de posse indireta e esbulho exige instrução probatória. A ausência de documentos robustos não autoriza, por si, a extinção do feito por inépcia.
Reforma da sentença para afastar a ilegitimidade ativa e determinar o regular prosseguimento da instrução no juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular instrução e julgamento do mérito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8042690-50.2024.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA tendo, como Apelantes,

MARCOS ANTÔNIO DA COSTA MUNIZ e
ANDRÉ JOSÉ MUNIZ NETO, representado pelo seu genitor MARCOS ANTÔNIO DA COSTA MUNIZ
e, como Apelados,
JOSELITO DE FRANCA SANTOS, JAILTON OLIVEIRA SANTOS, JACKSON OLIVEIRA SANTOS e MARIA DE JESUS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA